Tribunal: TJMT
Processo: 1060509-07.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060509-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO - CPF: 344.787.871-15 (APELANTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Refaturamento de Contas de Energia Elétrica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
– IMPROCEDÊNCIA – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA DE FORMA PLURIMENSAL – COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.

No caso da unidade consumidora se situar em área rural em localidade de difícil acesso, é permitido promover a leitura e faturamento plurimensal. Todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral, não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1060509-07.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO,
diante da sentença que, na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Refaturamento de Contas de Energia Elétrica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulado na inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Codex, eis que beneficiária da justiça gratuita (ID 171064816).

Em síntese, sustenta a parte apelante em suas razões recursais (ID 171064817) que nunca consumiu os valores cobrados pela concessionária/apelada, isso porque é claramente demonstrado pelos documentos acostados nos autos, afinal, a consumidora vive em uma casa humilde, simples, que sequer possui ar condicionado ou outros aparelhos que consomem alta energia, fazendo de tudo para economizar luz, não fazendo o menor sentido receber uma fatura no valor de aproximados R$3.000,00 (três mil reais), obviamente a medição contém alguma irregularidade.

Argumenta ainda que mês a mês, informa o seu consumo para a apelada, para assim pagar devidamente pelo que efetivamente consumiu, e assim o fez, durante mais de anos e, que conforme histórico de consumo juntado pela concessionária a média de consumo é claramente inferior as faturas cobradas.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente procedentes os pedidos da parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 171064822).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1060509-07.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 171064741) que a parte autora é consumidora da UC nº 6/354316-2, sendo que o consumo médio sempre variou entre os valores de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais).

Alegou que, nos meses de junho e julho de 2019 foi surpreendida com o recebimento de faturas nos valores de R$ 3.011,57 (três mil e onze reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 1.095,55 (um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), respectivamente e, por essa razão, protocolou pedido de revisão das faturas junto ao PROCON, no entanto, o requerimento foi negado pela requerida, sob o argumento de que a cobrança era regular.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo o refaturamento das contas contestadas conforme sua média de consumo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Olinda de Quadros Altomare
julgou impr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se resume à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária requerida, a qual culminou com a emissão de fatura de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade da moradia da parte apelante.

Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura pode ocorrer de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria, ou seja, a concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses), que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela concessionária/apelada, encontra-se previsto legal no artigo 86, da Resolução nº 414/2010, de modo que não configura abusiva.

Tal procedimento adotado pela concessionária é facultado pela Resolução nº 414/2010, da ANELL, no artigo 85, inciso II, que dispõe:

“Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Portanto, em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor de modo trimestral, cobranças do intervalo por estimativa, que em tese, não há falar em agir ilícito da concessionária.

Nesse caso, constata-se que o consumo lançado nas faturas de energia elétrica dos meses de junho e julho/2019, pela concessionária/apelada revela-se ilegítimo, uma vez que, do histórico de consumo colacionados aos autos (ID 171064777, p.10), que no período questionado, onde por certo havia a leitura plurimensal por parte da concessionária de energia, o consumo da autora variou entre 720 kWh a 960 kWh nos 12 meses anteriores também considerando a leitura plurimensal, no entanto, nas faturas questionadas nos autos o consumo foi de 4.070 kWh e 1.290 kWh, respectivamente, gerando cobrança que, de fato, se mostra abusivas.

Ademais, a apelada limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão da leitura plurimensal, mas não demonstrou, por qualquer meio, a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva a cobrança.

Desse modo, faz jus a parte apelante ao recálculo da fatura discutida nos autos, pois, a Unidade Consumidora em questão, que está localizada em área rural, apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária, qual seja, 793 kWh. O cálculo deve ser refeito em consonância com os artigos 86 e 89 da Resolução nº 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos ao período contestado.

Para melhor elucidar, transcrevo os citados artigos:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

“Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA - ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO -

SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos. [...]”
(N.U 1000290-33.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO RELATIVO À FATURA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados com a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso. [...]”
(N.U 1001034-40.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Desta forma, deve se declarar a inexistência dos débitos e determinar o recálculo das faturas questionadas com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente às cobranças das faturas indevidas.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela recorrente e a ação por parte da concessionária de energia, ora apelada.

Com efeito, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Destarte, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de energia/apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, não há que falar em condenação por dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.

Todavia, sem que haja nos autos prova que o serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais.
”
(N.U 1000220-82.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, declarando a inexistência do débito ora em discussão e determinar o recálculo das faturas questionadas com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, bem como fixar o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023